Tribunal: TJPA
Processo: 0801547-59.2020.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801547-59.2020.8.14.0104

APELANTE: SERGIO BARBOSA DAMASCENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E SEM HABILITAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1 ano de detenção e 20 dias-multa, em regime inicial aberto, em razão de conduzir veículo automotor sob influência de álcool, sem habilitação e gerando perigo de dano, após colidir com viatura policial estacionada e sinalizada, pleiteando a incidência da atenuante da confissão com redução da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem fixa a pena-base no mínimo legal, observando os critérios do art. 59 do Código Penal, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4.

O magistrado reconhece a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

5.

A aplicação da atenuante não reduz a pena aquém do mínimo legal, em razão do entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

6.

A manutenção da pena no mínimo legal respeita a sistemática da dosimetria e a jurisprudência dominante, inexistindo ilegalidade a ser corrigida.

7.

Precedente do Tribunal de Justiça do Pará reafirma a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante, quando já fixada no piso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. A Súmula 231 do STJ impede a diminuição da pena aquém do piso legal na segunda fase da dosimetria. 3. Fixada a pena-base no mínimo legal, eventual atenuante reconhecida não produz efeito redutor.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306 e 309; CP, arts. 59 e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; TJPA, Apelação Criminal nº 0811683-92.2023.8.14.0401, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito
NEGAR- LHE
provimento, nos termos do voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801547-59.2020.8.14.0104

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RECORRENTE: SERGIO BARBOSA DAMASCENO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
SERGIO BARBOSA DAMASCENO,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que o condenou a prática do delito previsto nos arts. 306 e 309 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), fixando-lhe a pena total de 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto (ID 34825551).

Segundo a denúncia (ID 34825524), recebida em 01.04.2024 (decisão ID 34825525), narram os autos que no dia 10/12/2020, por volta das 21h, o denunciado Sergio Barbosa Damasceno conduzia veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação e gerando perigo de dano, bem como dirigia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Na ocasião, o denunciado vinha trafegando pela rua, na condução da motocicleta Honda CG, FAN, cor vermelha e colidiu com a viatura 1304 da polícia militar, que estava devidamente estacionada e sinalizada, quebrando, por conseguinte, o para-choque do automóvel.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória.

Em suas razões recursais (ID 34825553), a defesa requer que seja aplicada a atenuante de confissão.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 34825561), rebatendo integralmente a tese deduzida pela defesa. Sustentou que a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, apesar do reconhecimento da referida atenuante, não poderia reduzir abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 34886025) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento da apelação.

É o relatório, que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo recorrente.

II.

MÉRITO

A defesa requer que seja aplicada a atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, para que seja reduzida a pena abaixo do mínimo legal.

Conforme consta nos autos, o juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu a aplicação da atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, entretanto em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, manteve a pena no mínimo legal.

A súmula nº 231 do STJ é clara ao estabelecer que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Destarte, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão ao apelante, não há que se falar em diminuição da pena aquém do mínimo legal, porquanto tal providência colidiria com o entendimento consolidado.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada no mínimo legal, conforme permitido pelo artigo 59 do Código Penal, com fundamentação adequada e sem ilegalidade.

4. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida, mas inaplicável por força da Súmula 231 do STJ, a qual impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

5. Não é cabível a desclassificação para furto tentado, tendo em vista a grave ameaça com o uso de arma branca e a consumação do roubo pela inversão da posse do bem, nos termos da teoria da amotio, adotada pelo STJ e STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0811683-92.2023.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025) (GRIFEI)

Sendo assim, a pena-base foi corretamente aplicada no mínimo legal, portanto, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria por óbice da Súmula 231 do STJ.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026